Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704576-14.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SANTANA JUNIOR, ALTAMIRANDO BATISTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a Defensoria Pública informou que apresentaria as razões do recurso de apelação interposto pelo réu Altamirando Batista (ID 48402391), remetam-se os autos à douta Defensoria Pública, para que oferte razões em favor do aludido apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator